Tribunal: TJSP
Processo: 2025131-74.2022.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Paridade Salarial
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Questão referente a natureza das verbas decorrentes de condenação por desvio de função, se teriam natureza indenizatória ou salarial, por conta dos descontos de natureza previdenciária, IAMSPE e imposto de renda.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Imprescindibilidade de pendência de recurso para aplicação das regras ao IRDR,

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Questão referente a natureza das verbas decorrentes de condenação por desvio de função, se teriam natureza indenizatória ou salarial, por conta dos descontos de natureza previdenciária, IAMSPE e imposto de renda.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Imprescindibilidade de pendência de recurso para aplicação das regras ao IRDR, consoante inteligência do art. 978, parágrafo único, do NCPC. Não preenchimento, na hipótese, pois no processo de origem, o agravo interposto no cumprimento já foi julgado em desfavor da Suscitante, de modo que carece ela de interesse de agir e legitimidade. Incidente não admitido.